Tribunal: TJDFT
Processo: 0714387-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714387-95.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ADRIANA FERREIRA DE SOUZA DE LIMA RECORRIDOS: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. RETIFICAÇÃO. INDEVIDA. ENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. SURDEZ UNILATERAL. DEFICIÊNCIA DESCARACTERIZADA. DECRETO No 5.296/2004. IMPOSSIBILIDADE DE CONCORRER ÀS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 522 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, inviável a majoração do valor atribuído à causa, uma vez que a eventual procedência do pedido inicial apenas habilitaria a Requerente a concorrer nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, não representando nenhum proveito econômico direto ou indireto à Autora. 2. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é a responsável por tornar público o Concurso Público, regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, ao qual se refere a presente demanda, detendo o Ente Público, assim legitimidade passiva para a presente ação. 3. A pretensão manejada pela Autora, ao requerer o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência para concorrer às vagas reservadas, não impacta a esfera jurídica dos demais candidatos aprovados no concurso, que ostentam mera expectativa de direito à nomeação, inexistindo entre eles comunhão de direitos ou de obrigações a justificar a formação do litisconsórcio passivo. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 4. O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos (Súmula no 522 do STJ). 5. Comprovado que a Autora é portadora de deficiência auditiva unilateral, não se enquadra na condição de deficiente auditiva, nos termos do Decreto no 5.296/2004, razão pela qual não titulariza direito de concorrer às vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais. 6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 3o, inciso I, e 4o, inciso II, ambos do Decreto 3.298/1999, 5o, §1o, inciso I, alínea “b” do Decreto 5.296/2004, e às Leis 7.853/1989 e 14.768/2023, pleiteando lhe seja concedido o direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência no concurso público para o cargo de professora de educação básica, tendo em vista que o laudo médico e o exame de audiometria apresentados confirmaram que a candidata apresenta deficiência auditiva permanente e irreversível, que pode se agravar com o passar do tempo. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. No extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 1°, incisos II e III, 3°, incisos I e IV, e 37, inciso VIII, todos da Constituição Federal. Ao final, pede a redistribuição do ônus de sucumbência. Em sede de contrarrazões ao recurso extraordinário, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 3o, inciso I, e 4o, inciso II, ambos do Decreto 3.298/1999, e 5o, §1o, inciso I, alínea “b” do Decreto 5.296/2004, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Restou incontroverso nos autos que a Apelante é portadora de deficiência auditiva unilateral. Essa condição é corroborada pelos laudos médicos apresentados pela própria Autora (...) Logo, a Apelante não se enquadra na condição de deficiente auditiva, nos termos do Decreto no 5.296/2004, não titularizando, portanto, o direito de concorrer às vagas de deficiente” (ID 56517291). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SURDEZ UNILATERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se na compreensão que a surdez unilateral não possibilita aos seus portadores concorrer às vagas de concursos públicos destinadas aos portadores de deficiência. 2 . Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.989.773/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 2.119.757 - RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 19/02/2024. Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso em relação à indicada afronta às Leis 7.853/1989 e 14.768/2023, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Esta Corte Superior entende que "a falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF" (AgInt no REsp n. 2.106.600/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Quanto ao recurso extraordinário, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: "Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 1493585 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo extremo não reuniria condições de transitar no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1°, incisos II e III, 3°, incisos I e IV, e 37, inciso VIII, todos da CF. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (RE 1296080 ED-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024). No que se refere ao pedido de redistribuição do ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025